Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROGRAMA FACILITA. TERRACAP. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESITOS INDEFERIDOS. EXTRAPOLAM LIMITES DA COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico não admite inovação em cumprimento de sentença, porquanto esta fase processual deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Correto o indeferimento dos quesitos formulados para a perícia que extrapolam os limites da coisa julgada.

3. Cabe ao juiz determinar a data do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo tal matéria competência do perito contábil.

4. Agravo de instrumento não provido.